Tribunal: TJMT
Processo: 0003652-57.2015.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003652-57.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTIERLIS DELFINO DE MORAIS - CPF: 890.797.011-49 (APELADO), KETHRIN CAROLINE VARELA PEREIRA - CPF: 046.546.601-00 (ADVOGADO), BRUNA FREIBERG - CPF: 024.845.131-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003652-57.2015.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante
:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Altierlis Delfino de Morais.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO -
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO
– JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude por falsificação de assinatura, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003652-57.2015.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante
:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Altierlis Delfino de Morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação por dano moral movida por Altierlis Delfino de Morais, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato consignado, condenando o banco
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula n. 54, STJ), ou seja, desde o primeiro desconto indevido. Correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ.

Por fim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou em preliminar, a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
o contrato objeto da lide foi cedido ao Banco Itaú Consignados, portanto, é parte ilegítima para responder a presente demanda.

No mérito, afirma que não há como prosperar o pedido de indenização por dano moral.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral e incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões pelo apelado (id.
192296193
), que pugnou pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003652-57.2015.8.11.0021 – Água Boa.

Apelante
:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Altierlis Delfino de Morais.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Altierlis Delfino de Morais
, moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando em síntese, que foi surpreendido com dois TED’s disponíveis em sua conta feito pelo requerido, nos valores de R$ 923,15 (novecentos e vinte e três reais e quinze centavos) e outra de R$ 5.815,04 (cinco mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos), além disso, foram descontadas parcelas da conta do autor, no valor de R$ 161,76 (cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) sem sua autorização ou assinatura de qualquer contrato.

Continua relatando que, após incansáveis tentativas, conseguiu o envio do suposto contrato de cédula de crédito de empréstimo com desconto em folha de pagamento n. 241544432 realizado em seu nome, sendo nitidamente diversa da assinatura do autor, bem como foi utilizado endereço em Nova Xavantina desconhecido por ele, motivo pelo qual realizou o registro de boletim de ocorrência que segue anexo no id. 192294786.

Ressalta que as transações foram realizadas sem a sua anuência, requerendo ao final a inexistência do débito, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos, condenando o banco
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, devendo
ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula n. 54, STJ), ou seja, desde o primeiro desconto indevido. Correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ, momento em que incide apenas a Taxa Selic, que abrange ambos consectários.

Por fim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id.
192296172)
.

Inconformado, o apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda,
que não restou comprovado o alegado dano moral, por ausência de prática de qualquer ato ilícito e que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, pugnando pela improcedência do dano moral fixado ou a redução do
quantum, bem como
que os juros fluam do arbitramento
.

Preliminarmente, o Banco alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, porque
“o contrato objeto de discussão na presente demanda foi cedido ao banco Itaú consignado”.

Sem delongas, não consta dos autos nenhuma prova de que o contrato discutido na presente ação foi cedido para outro Banco.

Em todo caso, a verdade é que os bancos BMG S/A e Itaú Bmg Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, e por isso, aplica-se ao caso a teoria da aparência, sendo, o Banco/apelante, parte legítima para figurar no polo passivo da ação, motivo pelo qual também não há falar em impossibilidade do pedido.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade da contratação do empréstimo não solicitado pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

Para a caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.”

(RAC n. 1002282-16.2021.8.11.0021, 3ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.06.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS –
CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.”
(RAC n. 0011635-13.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.10.2021 - negritei).

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a parte autora alega que não contratou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, sendo a assinatura aposta no instrumento, falsa. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a inexistência de dano indenizável.

Todavia, em que pese às alegações da instituição bancaria,
restou comprovado que o autor não realizou a contratação do empréstimo junto ao Banco BMG S.A., haja vista que a pericia grafotécnica atestou a inautenticidade da assinatura constante no Contrato de Cédula de Crédito de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento n. 241544432, porquanto não emanou do seu punho. Veja:

“(...)
Nesse contexto, restou evidenciado que as assinaturas possuem divergências, não guardando traçados análogos entre si, concluindo-se que a assinatura QUE.01 não emanou do punho escritor do Sr. Altierlis Delfino de Morais, tratando-se de assinatura inautêntica, classificada como Falsificação por Imitação Servil, caracterizada quando o falsário reproduz a assinatura ou escrita de outra mediante cópia, isto é, parte de um ou mais modelos disponíveis a sua vista e sem exercitar, tenta reproduzir a assinatura-padrão

que tem diante de si, ficando, assim, servo, escravo do modelo que tem a vista.

(...)

Assim, na análise técnica realizada não ficou evidenciada tentativa de mácula e/ou alteração proposital da assinatura, ficando DESCARTADA a possibilidade de tentativa de eventual fraude na assinatura por parte do Requerente.

Ante as análises realizadas e expostas no corpo deste Laudo Pericial, CONCLUI este Perito que:

A assinatura lançada no documento objeto da lide denominado “Termo para Refinanciamento de Cédula de Crédito de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento Nº.241544432” acostada cópia às fls. 21/22 atribuída ao Sr. Altierlis Delfino de Morais não emanou de seu punho escritor, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA.”
(id. 192294798 – negritei)

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar:

“
No que diz respeito à contratação supostamente entabulada entre as partes, diante da conclusão exarada pelo perito, o pedido de declaração de inexistência de débito é procedente.

Isso porque, segundo o expert, a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco requerido não é de autoria do requerente
. Vejamos, senão, a conclusão (in verbis):

“A assinatura lançada no documento objeto da lide denominado “Termo para Refinanciamento de Cédula de Crédito de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento Nº.241544432” acostada cópia às fls. 21/22 atribuída ao Sr. Altierlis Delfino de Morais não emanou de seu punho escritor, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA”
.
(id.
192296172 - negritei
)

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de empréstimo consignado em nome do apelado, sem que esta autorizasse, gerando cobrança indevida.

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada realização de contrato de empréstimo mediante fraude, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando que esteja configurado o nexo causal e o resultado danoso. Nesse sentido confira:

“INDENIZAÇÃO – PRODUTO DEFEITUOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - DANO MATERIAL COMPROVADO.

A responsabilidade da empresa prestadora de serviços é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

O dano material foi devidamente comprovado, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum.”
(TJMT, RAC n. 61.401/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.
(...).”
(RAC nº 0008032-77.2015.8.11.0004, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2022 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo apelante.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade do recorrente quanto ao dano sofrido pelo consumidor, em razão de não ser diligente ao efetivar avença de financiamento contratado mediante fraude, gerando transtorno indenizável.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou ao apelado a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação do banco em reparar o dano extrapatrimonial.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou e pelo contratempo e aborrecimento sofrido.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação de empréstimo indevido.

Em relação aos juros de mora sobre o dano moral, aplica-se desde o evento danoso - súmula 54 STJ, como estabelecido na sentença, pois se trata de
responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

DESCONTOS INDEVIDOS.

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

MANTIDO.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR REDUZIDO. JUROS DE MORA.

SÚMULA 54 DO STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

MANTIDOS.

COMPENSAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

INOVAÇÃO RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a fraude na formalização do empréstimo consignado fraudulento, devem ser considerados indevidos os descontos.

Configurado o dano moral, o valor da compensação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(RAC n. 1028709-87.2021.8.11.0041, 1ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.07.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, e
consequentemente, majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação os honorários advocatícios.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024